Tribunal: TJMT
Processo: 0003597-94.2015.8.11.0025
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
MUNICÍPIO DE JUÍNA
MICHELLEN CRISTINA AMARAL TEODORO

Número do Protocolo: 92244/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ENGENHEIRO AGRÔNOMO - CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - VALIDADE EXPIRADA NO CURSO DO WRIT - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.
O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público tem direito subjetivo à nomeação, e não mais expectativa de direito, uma vez que expirado o prazo de validade do concurso quando da concessão da segurança.

INTERESSADO(S):
MUNICÍPIO DE JUÍNA
MICHELLEN CRISTINA AMARAL TEODORO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Reexame necessário da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Michellen Cristina Amaral Teodoro, contra ato praticado pelo Prefeito Municipal de Juína/MT, que concedeu a ordem para o fim de determinar à nomeação da impetrante no cargo de “Engenheiro Agrônomo”, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária pelo descumprimento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitado ao teto de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Sem recurso voluntário.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de fls. 133/133-v-TJ, manifestou pela ratificação da sentença.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE. (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de reexame necessário de mandado de segurança impetrado por Michellen Cristina Amaral Teodoro em face do Prefeito Municipal de Juína, objetivando a nomeação da impetrante no cargo de “Engenheiro Agrônomo”, em que foi aprovada em 1º lugar, dentro da única vaga oferecida no Edital nº 001/2012.
A sentença revisada concedeu a segurança, para nomear a impetrante no referido cargo (fls. 113/119-TJ).
Pois bem.
É sabido que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas tem direito subjetivo à nomeação, em consonância com o disposto nos incisos II e IV do artigo 37 da Constituição Federal de 1988.
Denota-se que o Edital nº 001/2012 da Prefeitura Municipal de Juína, previu o preenchimento de 01 (uma) vaga, sendo que a impetrante foi aprovada em 1º lugar (fl. 40-TJ).
Evidencia-se que o certame teve a validade expirada em 04/07/2016, conforme Decreto nº 381/2014, sem que a impetrante fosse nomeada e durante o trâmite do presente mandamus, a autoridade não procedeu a sua nomeação, conforme informação protocolizada pela própria impetrante (fl. 112).
Nota-se que os Tribunais Superiores deixaram assente que o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação e posse no cargo almejado, e não mera expectativa de direito:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital. Direito à nomeação. Prazo de validade. Cláusulas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Plenário do STF, ao apreciar o mérito do RE nº 598.099/MS-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo à nomeação. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Leinº12.016/09). (RE 859937 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 04-05-2017 PUBLIC 05-05-2017). (destaquei)

O Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de reconhecer o direito subjetivo, porque a partir da divulgação do edital informando acerca da existência de determinado número de vagas, o ato de convocação torna-se vinculado, gerando, em contrapartida, o direito subjetivo para o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital.
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. ALEGAÇÃO DO ESTADO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE RONDÔNIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífica a jurisprudência dessa Corte ao firmar que candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital do concurso tem direito subjetivo à nomeação no cargo em que habilitado. 2. O Supremo Tribunal Federal fixou o mesmo entendimento, atribuindo-lhe repercussão geral, ressalvando que o Estado pode deixar de chamar os aprovados em hipóteses excepcionais devidamente motivadas (RE 598.099/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 3.10.2011). 3. No caso dos autos, a Corte de Origem, soberana na análise fática da causa, assentou que não ficou demonstrado que o excessivo gasto com pessoal alegado pelo ente público impossibilitasse as nomeações, conclusão que não se prospera reverter na via estreita do Apelo Especial. 4. Agravo Regimental do Estado de Rondônia a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 690625 / RO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0074732-0. Relator(a) Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 04/04/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 18/04/2017). (destaquei)

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência firmada por este Sodalício:
“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE - CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA - INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO - DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO - UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NECESSIDADE. Transcorrido o prazo de validade do concurso, o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação. A cominação de multa cominatória é ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que onera toda a coletividade, enquanto o responsável continua livre, leve e solto. Há de se buscar outro meio para a efetividade da prestação jurisdicional Sentença retificada em parte.” (N.U 0000968-55.2013.8.11.0046, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Assim, a nomeação e posse da impetrante é medida que se impõe, tendo em vista que a validade do certame expirou no transcurso do writ (04/07/2016).
Por outro lado, entendo que a sentença merece retificação no que se refere à fixação de multa diária para o caso de descumprimento da ordem judicial emanada, uma vez que importaria na oneração de toda coletividade, sem que o responsável arque diretamente pela consequência da desídia.
É entendimento este que se encontra em consonância com aquele firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ATENDIMENTO, INTEGRAL E ADEQUADAMENTE, AOS PACIENTES DO HOSPITAL. MULTA DIÁRIA. SAÚDE PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARAAFASTARA MULTA. [...] II. A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade. III. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar a fixação de multa diária por descumprimento da ordem judicial.” (STF, Tribunal Pleno, SL 764 AgR/AM, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015). (destaquei)

Isso posto, retifico em parte a sentença, tão somente para excluir a multa fixada como meio coercitivo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR